Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM COBRANÇA. INCLUSÃO DOS FIADORES NO POLO PASSIVO. FACULTATIVIDADE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Conforme o art. 62, inciso I, da Lei 8.245/1991, a hipótese de inclusão necessária dos fiadores no polo passivo diz respeito a ação de despejo cumulado com pedido de cobrança de aluguéis.
3. Em interpretação de dispositivo legal e atendimento ao princípio dispositivo, quando houver a ação de despejo sem cobrança de valores não é necessária a inclusão dos fiadores no polo passivo, por se tratar de uma faculdade do autor.
4. Recurso conhecido e provido.